Tribunal: TJMT
Processo: 0000455-96.2015.8.11.0085
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000455-96.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOARES PRUZAK - CPF: 012.493.761-65 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRAZO TRIENAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
CUMPRIMENTO DO DEVIDO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI Nº 14.195/2021.
SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por cooperativa de crédito em face de sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial, com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente. A parte exequente requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento do feito, alegando ausência de inércia e impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o prazo trienal ou quinquenal para a execução da cédula de crédito bancário; (
ii
) determinar se houve inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente; e (
iii
) estabelecer se é válida a aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme entendimento consolidado do STJ, com termo inicial na data do vencimento da última parcela.

A prescrição intercorrente exige a inércia injustificada da parte exequente após a suspensão formal do processo, conforme dispõe o art. 921, §§ 1º, 4º e 5º, do CPC.

A exequente diligenciou ativamente na localização de bens, com requisições sucessivas via
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
, além de efetiva anotação de restrições judiciais em veículos localizados, não havendo desídia ou paralisação indevida do feito.

A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021 ao caso concreto viola o princípio da irretroatividade das normas processuais, não podendo ser utilizado marco
anterior à vigência da norma para fins de contagem do prazo da prescrição intercorrente.

Além da inexistência de paralização, também o
período da pandemia da Covid-19 configura causa impeditiva da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do CC, impactando diretamente a contagem do prazo no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o prazo prescricional trienal à execução de cédula de crédito bancário, com termo inicial na data do vencimento da última parcela.

A decretação da prescrição intercorrente exige a suspensão formal do processo e a inércia injustificada do exequente, após intimação pessoal, conforme art. 921, §§ 1º e 4º, do CPC.

Diligências efetivamente promovidas pela parte exequente para localização de bens impedem o reconhecimento da inércia e, por conseguinte, da prescrição intercorrente.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou o marco inicial da contagem da prescrição intercorrente, não pode ser aplicada retroativamente.

O período de pandemia configura causa impeditiva da prescrição, nos termos do art. 198, I, do CC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, §§ 1º, 4º e 5º; CC, art. 198, I; LINDB, art. 6º; Lei nº 14.195/2021; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 60; Decreto nº 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
27.08.2020; TJMT, Apelação Cível n. 0000510-68.2008.8.11.0028, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.08.2023, DJE 18.08.2023; TJMT, Apelação Cível n. 0000057-20.2005.8.11.0015, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.02.2025, DJE 11.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1000314-87.2017.8.11.0021, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 11.03.2025, DJE 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
0000455-96.2015.8.11.0085

COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
X
JOARES PRUZAK

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do
CPC
, em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente na ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face
de
JOARES PRUZAK.

Irresignada, a cooperativa pretende a reforma da sentença para afastar
a

prescrição intercorrente,
a fim de determinar
o prosseguimento regular do feito executivo.

Sustenta
equívoco quanto ao prazo prescricional aplicável, defendendo que, no caso da Cédula de Crédito Bancário, deve incidir o prazo quinquenal
.

Alega que a CCB não se confunde com título cambial, não se aplicando a legislação cambial nem o prazo prescricional de três anos.

Argumenta que, mesmo que fosse aplicável o prazo trienal, não houve inércia da parte exequente que justificasse o reconhecimento da prescrição intercorrente, tendo praticado diversos atos processuais na busca pela satisfação de seu crédito.

Sustenta que a aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021, que alterou o art. 921 do CPC para estabelecer novos parâmetros para o termo inicial da prescrição intercorrente, configura violação ao princípio da irretroatividade das leis.

Pondera que houve efetiva restrição judicial de veículos via sistema
Renajud
, contraria
ndo o
afirmado na sentença, demonstra
ndo
a eficácia das diligências realizadas.

Afirma que a morosidade do Judiciário, agravada durante
a pandemia
, não pode ser imputada à parte exequente, em observância ao princípio da cooperação processual.

Não foram apresentadas contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Apura-se
dos autos
que
a apelante ingressou com ação de execução de título extrajudicial fundamentada em Cédula de Crédito Bancário n. B10330799-9, buscando o recebimento do valor de R$ 43.938,68
.

Após regular citação dos executados
(certidão de id 300547886 – pág. 91)
, estes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para cumprimento da obrigação ou apresentação de embargos.

Na continuação
, foram realizadas diligências para localização de bens, inclusive com tentativas infrutíferas de bloqueio via sistema
Bacenjud
(decisão de id 300547886 – pág. 107)
,
Renajud

(decisão de id 300547886 – pág. 113)
e
Infojud
(decisão de id 300547890).

A busca por veículos restou frutífera, conforme extrato emitido pelo
Renajud
, de id 300547886 – pág. 115/116, tendo inclusive sido anotada a restrição nos prontuários dos veículos.

O douto magistrado de primeiro grau, ao proferir sentença, aplicando o entendimento firmado no Incidente de Assunção de Competência n. 01 do Superior Tribunal de Justiça sobre prescrição intercorrente, reconheceu que, após o resultado negativo da consulta ao sistema
Bacenjud
, iniciou-se automaticamente a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual começou a fluir o prazo prescricional trienal, que se completou em 26/06/2022. Entendeu que se consumou a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens da parte executada por período superior a 3 (três) anos, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Pois bem.

A questão controvertida cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no presente caso, tendo em vista que o
Juízo
a quo
extinguiu o processo executivo, sob o fundamento de que teria se consumado a prescrição intercorrente, por ausência de localização de bens da parte executada por período superior a 3 (três) anos, conforme interpretação conferida ao art. 921 do
CPC.

De início, cumpre analisar o prazo prescricional aplicável à execução de Cédula de Crédito Bancário, ponto crucial para a correta solução da controvérsia.

A Cédula de Crédito Bancário foi instituída pela Lei nº 10.931/2004, que em seu art. 28 estabelece que este título "constitui título executivo extrajudicial e representa
dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente".

Registra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário, cuja fluência tem início, a partir do vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVADA. 1. O vencimento antecipado das prestações não altera o termo inicial do prazo trienal de prescrição para a execução de dívida fundada em cédula rural pignoratícia, que é contado do vencimento da última parcela. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
298.911/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020,
DJe
27/08/2020).

Ultrapassada a questão relativa ao prazo prescricional aplicável, cumpre analisar a caracterização ou não da prescrição intercorrente no presente caso.

A prescrição intercorrente consubstancia-se na perda da pretensão executiva pelo decurso do prazo prescricional durante o trâmite processual, em virtude da inércia do credor.

O instituto fundamenta-se no princípio da segurança jurídica, evitando a eternização das demandas e o prolongamento excessivo de situações de incerteza jurídica. No entanto, sua aplicação pressupõe a efetiva inércia da parte exequente, não sendo suficiente a mera ausência de resultados concretos na busca de bens.

Ao compulsar os autos, verifica-se que não houve inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Pelo contrário, a Cooperativa exequente promoveu diversas diligências visando à localização de bens do devedor, requerendo sucessivamente a realização de pesquisas via sistemas
Bacenjud
,
Renajud

e

Infojud
.

A ausência de êxito nas diligências realizadas não se confunde com inércia processual, não podendo o exequente ser penalizado pela infrutífera tentativa de localização de bens do devedor.

Ademais, conforme se depreende dos autos, foram realizadas restrições judiciais nos veículos encontrados em nome do executado via sistema
Renajud
, o que, por si só, já constituiria ato constritivo apto a interromper o curso da prescrição intercorrente, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Outro ponto relevante diz respeito à aplicação temporal das alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 ao art. 921 do Código de Processo Civil, especialmente quanto ao marco inicial da contagem do prazo de prescrição intercorrente.

A referida lei entrou em vigor em 27/08/2021, estabelecendo que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis" (art. 921, § 4º, do CPC).

No caso em apreço, o Magistrado aplicou retroativamente essa norma, considerando como marco inicial da contagem do prazo a data em que a exequente tomou ciência da tentativa infrutífera de localização de bens via sistema
Bacenjud
, ocorrida em 2018, antes, portanto, da vigência da Lei nº 14.195/2021.

Tal interpretação viola o princípio da irretroatividade das leis processuais, segundo o qual a lei nova não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da lei anterior. As normas processuais têm aplicação imediata aos processos em curso, mas respeitam os atos processuais já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

Destarte, as alterações promovidas pela Lei nº 14.195/2021 somente podem ser aplicadas aos atos processuais praticados após sua entrada em vigor, não sendo possível utilizá-las para estabelecer retroativamente o marco inicial da prescrição intercorrente em situações anteriores à sua vigência.

Em verdade, ao tempo dos fatos mencionados e questionados, vigorava o entendimento segundo o qual apenas a inércia da exequente e a paralisação indevida dos autos justificaria a fluência do prazo prescricional.

Nessa confluência, em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios
tempus
regit

actum
, deve ocorrer imediatamente em relação aos processos em curso, sem, todavia, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai
do artigo
14
doCPC e artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro
(LINDB).

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – IMPROCEDÊNCIA – INTIMAÇÃO DA PARTE EXECUTADA PARA O PAGAMENTO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – DIVERSAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA IMPUTÁVEL AO CREDOR – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO. Credor que permaneceu atuante durante todo o tempo, atendeu as diligências determinadas pelo Juízo, inclusive propôs providências para localização de bens da executada e, posteriormente, a desconsideração da personalidade jurídica, o que afasta eventual paralisação indevida do processo”. (N.U 0000510-68.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 18/08/2023).

Assim, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BENS DO DEVEDOR NÃO ENCONTRADOS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETUADAS - INÉRCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessário que haja inércia do credor em impulsionar o feito, o que não ocorreu na hipótese. (N.U 0000057-20.2005.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) RAZÕES DE DECIDIR. 3. A decretação de prescrição intercorrente exige a inércia injustificada do exequente no curso do processo, após intimação pessoal para dar andamento à execução, nos termos do art. 921, § 4º e § 5º, do CPC. No caso em concreto, verifica-se que o exequente, sempre que intimado, promoveu os atos e diligências que lhe cabiam, de modo que fica afastada a tese de desídia do exequente. 4. Não houve a suspensão formal da execução, conforme exige o art. 921, §1º, do CPC, o que impede o início do prazo prescricional intercorrente. 5. A demora de tramitação do feito decorreu face aos próprios mecanismos da justiça, sendo aplicável, por analogia, a Súmula 106 do STJ, não podendo o exequente ser prejudicado, eis que sempre agiu de forma diligente. 7. Ausente inércia do credor e configurada sua diligência ao longo do processo, a prescrição intercorrente não pode ser reconhecida, impondo-se a reforma da sentença para o prosseguimento da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente após intimação pessoal e suspensão formal da execução, nos termos do art. 921, §§1º e 4º, do CPC. 2. A demora no trâmite processual, decorrente dos mecanismos da justiça, não pode ser imputada ao credor diligente, aplicando-se a Súmula 106 do STJ. 3. Não esgotados os meios de localização de bens, a extinção do processo por prescrição intercorrente é indevida.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, §§1º, 4º e 5º; Súmula 106 do STJ. Jurisprudência relevante: TJMT – APELAÇÃO CÍVEL N. 1000314-87.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES,
Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025. (N.U 1027223-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 13/03/2025)

A corroborar, necessário esclarecer que existiu durante o período mencionado causa impeditiva da prescrição.

Com efeito, cumpre destacar que o período de pandemia da Covid-19 representou situação excepcional que impactou significativamente o funcionamento do Poder Judiciário, com suspensão de prazos processuais e limitação de atividades presenciais.

Tais circunstâncias constituem causa impeditiva da fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil, que prevê que "não corre a prescrição pendendo condição suspensiva".

A situação pandêmica, reconhecida como caso de força maior, impediu o regular andamento dos processos, não podendo tal circunstância ser desconsiderada na aferição do prazo prescricional intercorrente.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se vislumbra a ocorrência da prescrição intercorrente, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar o prosseguimento da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025